Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. OBJETO. REVERSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. TRATAMENTO. DESAPARECIMENTO DA CAUSA QUE DETERMINARA A APOSENTAÇÃO. PROVA TÉCNICA. LAUDOS PERICIAIS PARTICULARES E OFICIAL. CONCLUSÕES CONVERGENTES. INDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI COMPLEMENAR No 840/11, ART. 34). SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Ao servidor que, aposentado por invalidez motivada por doença, se recupera da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35).
2. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que a patologia que afligia a servidora e ensejara sua jubilação não mais subsiste, sua reversão à atividade reveste-se de sustentação material, pois tem como premissa a elisão da causa que determinara sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera.
3. Segundo o princípio da eficiência administrativa, que tem lastro constitucional (CF, art. 37), à administração interessa o retorno à atividade de servidora aposentada redimida da enfermidade que a afligira e determinara sua aposentação, se, consoante atestado por expert judicial, plenamente habilitada a desenvolver as atividades inerentes ao cargo que detivera, tornando viável a reversão almejada.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.